Tribunal: STF
Processo: Rcl 91138
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO HC Nº 263.779. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR.  PROCEDÊNCIA.   

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Lucas Alves da Silva Rezende contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar da União, sob alegado descumprimento do que decidido no julgamento do Habeas Corpus nº 263.779.

    2. Narra o reclamante que foi condenado como incurso nos crimes dos art. 311 e 315 do Código Penal Militar. Requereu ao Juízo reclamado que o Ministério Público Militar analisasse a viabilidade de proposta de ANPP, o que foi negado. O HC impetrado junto ao STM teve a ordem denegada. Interposto RHC perante esta Corte, este relator concedeu a ordem para determinar a remessa dos autos ao MP, para se manifestar sobre a propositura do acordo. 

    3. Determinada a baixa dos autos à 1ª instância, o Procurador de Justiça Militar propôs o ANPP, que foi firmado pela defesa, sobrevindo  seu encaminhamento ao Juízo reclamado para homologação. Ocorre que o Juízo não homologou o acordo, em inobservância ao paradigma apontado.

    4. Requer, liminarmente, a suspensão da Ação Penal Militar nº 7000154-02.2025.7.01.0001/RJ. No mérito, a cassação da decisão reclamada e a determinação para que o magistrado reclamado homologue o ANPP.

É o relatório  
                                                                         
Decido

    5. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    6. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    7. Como relatado, alega-se inobservância do que por mim decidido no julgamento do Habeas Corpus nº 263.779, conforme excerto de interesse:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.  CABIMENTO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR. PROVIMENTO.
(...) 11. Por outro lado, também sinalizando a inexistência de impedimento, o Código de Processo Penal Militar não estabelece qualquer regulamentação distinta ou restritiva em relação ao ANPP. Pelo contrário, o referido diploma legal dispõe, em seu art. 3º, que as lacunas devem ser supridas pela legislação processual comum:
Art. 3º - Os casos omissos neste Código serão supridos: a) pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar.
12. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se firmado no sentido de que a interpretação sistemática do art. 28-A, § 2º, do CPP e do art. 3º do CPPM permite a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. A esse respeito, destaca-se, a título exemplificativo, recente precedente da Segunda Turma da Corte, decidido por unanimidade de votos:
HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 
1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 
2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 
3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 
4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 
5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 
6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.
(HC nº 232.254/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/04/2024, p. 08/05/2024)
(...) 14. É evidente que as peculiaridades do caso concreto podem, desde que devidamente justificadas, fundamentar a não propositura do acordo ou até mesmo sua rejeição pelo Poder Judiciário. No entanto, essa não foi a situação constatada nos autos. O Juízo de origem, apesar das articulações da Defensoria Pública da União, não realizou qualquer análise específica dos requisitos aplicáveis. A negativa de observância às normas do ANPP foi fundamentada exclusivamente no fato de o processo tramitar na Justiça Militar. À luz das premissas estabelecidas, evidencia-se a insubsistência dos argumentos apresentados.
15. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo a ordem para determinar a remessa dos autos do processo de origem ao órgão do Ministério Público com atribuição, a fim de se manifestar, motivadamente, sobre a propositura, ou não, do acordo de não persecução penal, na forma do art. 28-A do CPP (Ação Penal Militar nº 7000154-02.2025.7.01.0001/RJ, da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar da União).
(RHC nº 263.779, de minha relatoria, j. 27/11/2025, p. 02/12/2025)

    8. Pela decisão reclamada, o Juízo da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar da União indeferiu o requerimento ministerial e não homologou o ANPP, nos seguintes termos (e-doc. 14, p. 1-2):

Analisando o referido pleito, assinalo, de plano, que o Decreto Lei nº 1002 de 21 de outubro de 1969, (Código de Processo Penal Militar), encontra-se em plena vigência, vez que foi recepcionado pela nova Constituição da República, origem de sua autonomia por ser da competência da União legislar a respeito, como estabelecido no inciso I do artigo 22 da CF/88. Portanto, é o diploma legal regente do processo penal militar, conforme dispõe o seu artigo 1°. 
O Decreto Lei nº 3689 de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal comum), em seu inciso III, do artigo 1º, por sua vez, veda expressamente a aplicação de suas normas aos processos de competência desta Justiça Especializada. O Código Adjetivo Castrense, de sua vez, traz a possibilidade de aplicação de normas daquele Diploma, mas somente aos casos omissos e, ainda assim, desde que não afete a índole do processo penal militar, como disposto na alínea "e" do seu artigo 3º. Com isso, evidencia-se o caráter meramente supletivo da legislação comum, inaplicável ao caso, em apreciação, por não se tratar de omissão. 
O aludido Código, que foi alterado pela Lei nº 13.964, de 24/12/2019, teve inserido em seu texto o artigo 28-A, o instituto, denominado Acordo da Não Persecução Penal. De seu texto, pode-se ter, sem sombra de dúvida, que o legislador, ao tratar desse assunto, deixou de fazê-lo em relação à Legislação Processual Militar, pois quando quis promover alteração dessa, o fez, referindo-se expressamente ao seu artigo 16. Tal comportamento deixa evidenciada, ao sentir desse Órgão julgador, que procurou o elaborador da norma preservar o sistema repressivo especializado, em razão do seu objetivo que é a proteção dos bens jurídicos necessários à existência das Forças Armadas, hierarquia e disciplina, ditados pela própria lei fundamental do Estado brasileiro, em seu artigo 142.
 Apresentado esse panorama, verifico que a novatio legis, também despenelizadora, à semelhança da Lei nº 9.099/95, alterada pela Lei nº 9.839/99 que cuida da suspensão condicional do processo, não aplicável a esta Justiça, possui caráter, essencialmente, negocial, por se traduzir numa verdadeira transação jurídica, envolvendo o Minstério Público e agentes de suposto delito. Tal providência transacional, ao ver deste Magistrado, se afigura totalmente incompatível com a orientação adotada, com muita razão, pelo elaborador da norma material castrense, que sequer prevê ação penal privada nos crimes contra a honra, ao adotar, como regra, a ação penal pública incondicionada, excetuando apenas casos de requisição.
 Além dos aspectos legais apontados, registro que pacificado está o assunto no âmbito desta Justiça Castrense, em face da edição da Súmula nº 18, do Egrégio Superior Tribunal Militar, publicada em 22.08.2022, que sedimentou o entendimento: "O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União", e do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000, publicado em 25.02.2025. 
Logo, inobstante o Parquet ter firmado o acordo de não persecução penal, sua homologação, ao ver deste julgador, não pode ser realizada. Assinalo, ainda, que este Juiz não desconhece a respeitável Decisão proferida pela Egrégia 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal em sede do HC nº 232.254, na direção da aplicabilidade do instituto a esta Justiça especializada, no entanto, de acordo com a sistemática do Direito Brasileiro não apresenta ainda a douta deliberação a natureza vinculativa das instâncias inferiores, como ocorre com súmula vinculante e decisões do plenário. 
Isso posto, indefiro o requerimento ministerial e não homologo o Acordo de Não Persecução Penal, o que faço com base na alínea "a" do artigo 3º do CPPM, a contrário sensu, e inciso III do artigo 1º do CPP.

    9. A decisão reclamada está em desacordo com o que decidido no julgamento do Habeas Corpus nº 263.779, do qual o reclamante é parte, e também das balizas trazidas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a interpretação sistemática do art. 28-A, § 2º, do CPP e do art. 3º do CPPM permite a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar.

    10. Ressalto que o ANPP não é direito subjetivo do recorrente, pois, tratando-se de negócio jurídico (processual), requer a manifestação bilateral de vontades (da defesa e da acusação). E sendo assim, ainda que não caiba ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração do ANPP, se preenchidos os requisitos legais, é dever do juiz remeter-lhe os autos para análise da viabilidade do acordo.

    11. No caso concreto, contudo, o acordo foi firmado entre a Procuradoria de Justiça Militar e o acusado. O indeferimento por parte do Juízo reclamado não se deu por inadequação, insuficiência ou abusividade das condições ali dispostas (§ 5º do art. 28-A do CPP) ou por ilegalidade (§ 7º do art. 28-A do CPP) — hipóteses legalmente previstas.

    12. Argumentou-se que o que decidido no Habeas Corpus nº 263.779 não possui natureza vinculante. Ocorre que, dentro das já mencionadas hipóteses de cabimento da reclamação, está a preservação da autoridade das decisões desta Suprema Corte em controle difuso, contanto que havida a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes, exatamente o caso dos autos (art. 988, § 1º, do CPC).

    13.  Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 161, III, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar que o Juízo da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar da União homologue o Acordo de Não Persecução Penal firmado entre a Procuradoria de Justiça Militar e o reclamante Lucas Alves da Silva Rezende, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000154-02.2025.7.01.0001/RJ.

Comunique-se

Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator